Tribunal: TCU
Processo: 040.705/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia relativa ao Exercício Financeiro de 2018

Inteiro teor:
Acórdão 2384/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo de contas anuais da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás), relativo ao exercício de 2018. O processo de contas foi organizado de forma individual, conforme classificação constante do art. 5o da Instrução Normativa/TCU 63/2010 e do anexo I à Decisão Normativa/TCU 172/2018. Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde) concluiu que devem ser julgar regulares com ressalva as contas dos Srs. Antônio Edson de Souza Lucena, Marcos Arraes de Alencar e Oswaldo Cordeiro de Paschoal Castilho, em face da ausência de atualização dos estudos de viabilidade relativos à fábrica de medicamentos hemoderivados, considerando a alteração do escopo do contrato de transferência de tecnologia firmado entre a Hemobrás e o transferidor da tecnologia, em prejuízo do planejamento estratégico da unidade, descumprindo a atribuição inscrita no art. 10, inciso III, alínea "a", do RI da Hemobrás; Considerando que a referida Unidade também concluiu que devem ser julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Marcos Arraes de Alencar, em face da ausência de implementação das determinações da Resolução CGPAR 11/2016 (inscritas atualmente na IN SGD/SEDGG/ME 1/2019), notadamente a elaboração do Modelo Gestão do Contrato, descumprindo a atribuição inscrita no art. 27 do Regimento Interno da Hemobrás; Considerando que, embora no rol de responsáveis apresentado tenham sido incluídos os membros do Conselho Fiscal, eles não podem ser considerados responsáveis nos termos definidos pelo art. 10, inciso III, da IN TCU 63/2010, visto que os integrantes desse Conselho não são responsáveis, conforme art. 84 do estatuto da Hemobrás, por ato de gestão que possa causar impacto na economicidade, eficiência e eficácia da gestão da unidade; Considerando que a AudSaúde propôs o julgamento pela regularidade das contas dos demais responsáveis, dando-lhes quitação plena; Considerando que o MPTCU divergiu em relação à unidade instrutiva quanto ao suscitado apontamento que configuraria o único fundamento de ressalva às contas do Diretor Presidente e do Diretor de Produtos Estratégicos e Inovação, consistente na impropriedade " Ausência de atualização dos estudos de viabilidade relativos à fábrica de medicamentos hemoderivados, considerando a alteração do escopo do contrato de transferência de tecnologia firmado entre a Hemobrás e o transferidor da tecnologia, em prejuízo do planejamento estratégico da unidade, descumprindo a atribuição inscrita no art. 10, inciso III, alínea 'a' do Regimento Interno da Hemobrás. " ; Considerando que os estudos apresentados pela Hemobrás indicaram viabilidade econômico-financeira e relevante economia para o Governo Federal, bem como se revestiam de premissas macroeconômicas pautadas pela razoabilidade e não possibilitam conferir densidade ao fato, a ponto de constituir ressalva à gestão como um todo; Considerando que a própria Hemobrás destacou a necessidade de atualização dos estudos de viabilidade econômico-financeira; Considerando que não foram apresentadas as informações constantes do art. 11, incisos IV a VI, da IN TCU 63/2010, relativas a cada um dos responsáveis, tais como identificação dos atos formais de designação, endereço de correio eletrônico e residencial completo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "b", 207, 208 e 214, incisos I e II, do Regimento Interno do TCU e arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 17, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: I) julgar regulares com ressalva, em face da falha apontada nos autos, as contas de Marcos Arraes de Alencar, dando-lhe quitação, II) julgar regulares as contas dos responsáveis a seguir relacionados, dando-lhes quitação plena, a) Adeilson Loureiro Cavalcante (CPF XXX.974.314-XX); b) Alberto Beltrame (CPF XXX.910.510-XX); c) André Guimarães Resende Martins do Valle (CPF XXX.329.021-XX); d) Antônio Edson de Souza Lucena (CPF XXX.987.214-XX); e) Elton da Silva Chaves (CPF XXX.509.892-XX); f) Frederico Nicolas Antonino de Souza (CPF XXX.230.734-XX); g) João Paulo Baccara Araújo (CPF XXX.966.816-XX); h) Lenir dos Santos (CPF XXX.097.248-XX); i) Luiz Alberto de Almeida Palmeira (CPF XXX.699.231-XX); j) Mauro Guimarães Junqueira (CPF XXX.962.136-XX); k) Neilton Araújo de Oliveira (CPF XXX.770.111-XX); l) Oswaldo Cordeiro de Paschoal Castilho (CPF XXX.821.381-XX); m) Rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda (CPF XXX.005.336-XX). III) promover a exclusão dos membros do Conselho Fiscal, abaixo relacionados, do rol de responsáveis pela gestão da Hemobrás no exercício 2018, com fundamento no art. 15, § 2o, da Resolução TCU 234/2010: Antônio Carlos Rosa de Oliveira Junior (CPF XXX.795.140-XX); Jean Keiji Uema (CPF XXX.095.011-XX); Flavia Filippi Giannetti (CPF XXX.481.981-XX); e Luiz Alberto Marques Vieira Filho (CPF XXX.465.628-XX). IV) dar ciência à Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia sobre a necessidade de o rol de responsáveis conter todas as informações exigidas pelo art. 11 da Instrução Normativa TCU 63/2010, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020; V) dar ciência desta decisão à Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia; VI) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, incisos III e V, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 040.705/2019-6 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Adeilson Loureiro Cavalcante (XXX.974.314-XX); Alberto Beltrame (XXX.910.510-XX); André Guimaraes Resende Martins do Valle (XXX.329.021-XX); Antônio Carlos Rosa de Oliveira Junior (XXX.795.140-XX); Antônio Edson de Souza Lucena (XXX.987.214-XX); Elton da Silva Chaves (XXX.509.892-XX); Flavia Filippi Giannetti (XXX.481.981-XX); Frederico Nicolas Antonino de Souza (XXX.230.734-XX); Jean Keiji Uema (XXX.095.011-XX); João Paulo Baccara Araújo (XXX.966.816-XX); Lenir dos Santos (XXX.097.248-XX); Luiz Alberto Marques Vieira Filho (XXX.465.628-XX); Luiz Alberto de Almeida Palmeira (XXX.699.231-XX); Marcos Arraes de Alencar (XXX.836.984-XX); Mauro Guimaraes Junqueira (XXX.962.136-XX); Neilton Araujo de Oliveira (XXX.770.111-XX); Oswaldo Cordeiro de Paschoal Castilho (XXX.821.381-XX); Rodrigo Fontenelle de Araujo Miranda (XXX.005.336-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.